Tribunal: TJBA
Processo: 8137882-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137882-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILVIO FREITAS DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO, VITOR HUGO ZIMMER SERGIO APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):MARCO AURELIO FERREIRA MARTINS, TAISA OLIVEIRA MACIEL, VIVIANE DO NASCIMENTO PEREIRA SA, HELIO SIQUEIRA JUNIOR, CARLOS EDUARDO CARDOSO DUARTE, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES ARTESANAIS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO RIO SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SILVIO FREITAS DOS SANTOS E OUTROS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS. Os autores alegam prejuízos à atividade pesqueira em razão de vazamento de óleo ocorrido em 09/06/2018, no Rio São Paulo, em Candeias/BA. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova do dano efetivo e do nexo de causalidade, amparada em Nota Técnica do INEMA que atestou a inexistência de impacto ambiental significativo ou suspensão da pesca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorre litispendência em relação a parte dos apelantes que possuem ações idênticas em curso; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa; e (iii) verificar se, sob a égide da teoria do risco integral, é possível a condenação da ré sem a comprovação do dano individualizado e do nexo causal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) em relação a seis dos apelantes com processos preexistentes (Processos nº 8021134-65.2019.8.05.0001, 8017676-40.2019.8.05.0001, 8016215-33.2019.8.05.0001 e 8136290-67.2020.8.05.0001), impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito para estes, conforme art. 485, V, do CPC. 4. Inexiste nulidade quando os elementos documentais e técnicos (Laudos do INEMA) são suficientes para o convencimento do magistrado (art. 370, CPC). A prova testemunhal é inidônea para infirmar conclusões técnicas de órgãos ambientais ou suprir a falta de registro profissional de pescador. 5. Embora a responsabilidade seja objetiva e pautada no risco integral (art. 225, §3º, CF; art. 14, §1º, Lei 6.938/81), o STJ (Temas Repetitivos 707 e 957) exige a demonstração do dano e do nexo causal para o dever de indenizar individualmente. 6. A Nota Técnica do INEMA (ID 97678948) e o Relatório Conclusivo de Incidente (ID 97678944) demonstram que o óleo se solidificou rapidamente, não houve mortandade de fauna, nem interdição da pesca. Os registros de pescador dos autores remanescentes encontram-se vencidos há mais de uma década, não restando comprovado o exercício da profissão à época do fato nem o prejuízo financeiro. 7. A extinção prematura do feito sem oportunizar o exaurimento da instrução viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Processo extinto sem resolução de mérito em relação a seis apelantes (litispendência). Recurso conhecido e desprovido quanto aos demais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I, e 225, § 3º; CPC, arts. 10, 85, § 11, 98, § 3º, 370, 373, I, 485, V, e § 3º, 931 e 937, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 10.741/2003, art. 34, p.u.. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017; STJ, REsp nº 1.354.536/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.02.2016; TJBA, Apelação nº 8047562-84.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 16.05.2019; TJBA, Apelação nº 0573116-37.2018.8.05.0001, Rel. Desª. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Segunda Câmara Cível, j. 25.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137882-49.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante SILVIO FREITAS DOS SANTOS E OUTROS, e, como apelada, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em SUSCITAR, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA